Tribunal: STJ
Processo: 0079952-19.2016.8.26.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2877728 - SP (2025/0080748-
2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: PEDRO MENDES DA SILVA FILHO
ADVOGADO
: SIDVAN DE BRITO - SP291758
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO COMBATIDO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O agravante deixou de infirmar, de forma específica, os fundamentos
para o não conhecimento do recurso especial, motivo pelo qual este
agravo regimental também não comporta acolhimento, consoante o
entendimento enunciado na Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
20 de agosto de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA49695171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/08/2025 14:12:07
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 21b0f22d-bf0d-4bea-a0cf-d3845779e3af

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2877728 - SP (2025/0080748-
2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: PEDRO MENDES DA SILVA FILHO
ADVOGADO
: SIDVAN DE BRITO - SP291758
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO COMBATIDO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O agravante deixou de infirmar, de forma específica, os fundamentos
para o não conhecimento do recurso especial, motivo pelo qual este
agravo regimental também não comporta acolhimento, consoante o
entendimento enunciado na Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava da decisão de fls. 735-
PEDRO MENDES DA SILVA FILHO
736, proferida pela Presidência desta Corte, que não conheceu do agravo em
recurso especial, por incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Neste regimental, a defesa aduz, em síntese, que impugnou todos os
óbices processuais, ainda que de forma concisa e que "a jurisprudência do STJ tem
mitigado o rigor da dialeticidade formal quando: (I) há impugnação dos principais
fundamentos da inadmissão; (II) a matéria tem relevância penal, com possível
violação de garantias fundamentais; (III) não há prejuízo à compreensão ou
julgamento da matéria recursal " (fls. 742-743).
Documento eletrônico VDA49695344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/08/2025 14:11:51
Código de Controle do Documento: 18bc98f9-8567-46ab-90b3-e399a7f21404

Requer, ao final, a reconsideração da decisão ou a submissão do feito ao
julgamento colegiado, a fim de que seja conhecido e provido o especial.
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo
regimental (fls. 764-766).
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito das ponderações defensivas, correta a decisão proferida pela
Presidência desta Corte.
O agravo em recurso especial tem como objetivo atacar todos os óbices
apontados pelo Tribunal
ao inadmitir o recurso especial. Em obediência ao
a quo
princípio da dialeticidade, a impugnação não pode ser genérica.
Ademais, "a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, de modo que se o
Agravante deixa de impugnar adequadamente qualquer um dos fundamentos de
inadmissão, torna-se inviável o conhecimento do agravo em recurso especial em
sua integralidade" (
, Rel. Ministra
AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.785.474/SC
, 6a T., DJe
).
Laurita Vaz
3/5/2021
Deveras:
[...]
o entendimento pacífico desta Corte é o da
imprescindibilidade da impugnação de todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade, sejam eles autonômos ou não, "pois
não existe identidade entre a lógica da Súmula n. 182 do STJ e a
da Súmula n. 283 do STF, uma vez que o conhecimento, ainda
que parcial, do agravo em especial, obriga a Corte a conhecer de
todos os fundamentos do especial, inclusive os não impugnados
de modo específico" (AgRg no AREsp n. 68.639/GO, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
).
2/2/2012
(
, Rel. Ministro
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.413.506/SP
Antonio
, 6a T., DJe
)
Saldanha Palheiro
27/6/2019

Documento eletrônico VDA49695344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/08/2025 14:11:51
Código de Controle do Documento: 18bc98f9-8567-46ab-90b3-e399a7f21404

No caso, a Corte de origem inadmitiu a pretensão com fulcro nas
Súmulas n. 7 e 13 do STJ, 282 283 e 284 do STF (divergência jurisprudencial não
comprovada).
No agravo interposto contra tal decisão, o recorrente não impugnou a

aplicação das Súmulas n. 284 do STF e 13 do STJ.
Ademais, não houve fundamentação clara, específica e pormenorizada a
respeito da desnecessidade de se adentrar no acervo fático-probatório dos autos
para alterar o entendimento da instância de origem.
Para a impugnação da
era imprescindível à parte
Súmula n. 7 do STJ,
individualizar,
, a desnecessidade de
de forma específica e fundamentada
revolvimento subjetivo do conjunto fático e probatório, de modo a indicar as
provas
, suficientes para o
transcritas e reconhecidas no aresto recorrido
acolhimento de suas alegações, requisito que não foi adequadamente cumprido
.
pelo recorrente
Nesse cenário,
, pois, verificado que o
correta a decisão agravada
agravante deixou de impugnar os fundamentos da inadmissão do recurso especial,
incide o
.
enunciado sumular n. 182 do STJ
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA49695344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/08/2025 14:11:51
Código de Controle do Documento: 18bc98f9-8567-46ab-90b3-e399a7f21404

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0080748-2
AREsp 2.877.728 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00030426820168260011 00457311020168260050 00799521920168260050
30426820168260011 3042682016826001100457311020168260050
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PEDRO MENDES DA SILVA FILHO
ADVOGADO
: SIDVAN DE BRITO - SP291758
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PEDRO MENDES DA SILVA FILHO
ADVOGADO
: SIDVAN DE BRITO - SP291758
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram
com o Sr. Ministro Relator.

C542605155047<50443560@
2025/0080748-2 - AREsp 2877728 Petição : 2025/0035166-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49689764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 19/08/2025 20:24:51
Código de Controle do Documento: 7D7D38D2-8461-4182-90C9-AD7657DD5A02